Tribunal: TJPA
Processo: 0805647-78.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805647-78.2020.8.14.0000
PACIENTE: ADRIANO FERREIRA DE BRITO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATORIO.

ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA NA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA
.
INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública ou econômica, em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, inclusive ressaltando o intenso trabalho investigativo da polícia judiciária que delimitou a atuação do Coacto no comércio de entorpecentes no município de Breu Branco/PA, consubstanciado em informações prestadas pela autoridade tida como coatora face a gravidade concreta do crime, caracterizada pelo nível de atuação do Paciente na organização criminosa da qual ele faz parte, bem como na periculosidade do agente, materializada na sua participação extremada nas atividades do tráfico de entorpecentes, ligado diretamente a MARLETE GUIMARÃES, VULGO MARI ou BISCOITO ou MÍSTICA nas atividades do tráfico de entorpecentes, no que diz respeito a venda de drogas na sua ‘biqueira (boca de fumo), além de ser integrante da facção criminosa denominada de Comando Vermelho – CV.
2. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. 3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, ANTE O RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO COVID-19. INOCORRENCIA.
O paciente não comprova de forma efetiva se enquadrar em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia, bem como não há elementos que o mesmo integre o grupo de risco da pandemia. Ademais, a Defesa sequer instruiu aos autos peças informativas, levantando apenas argumentos genéricos, o que por si só, não torna obrigatório o deferimento do benefício de responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva, devendo tal circunstância ser analisada em conjunto com as demais particularidades da situação em concreto.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
ADRIANO FERREIRA DE BRITO
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Breu Branco/PA.

Narra a impetração que o paciente foi preso preventivamente em 09/10/2019, pela suposta prática do crime de tráfico e associação para o ilícito de entorpecentes, tipificados no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Alega que em 30/05/2020, indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva formulado em favor do Paciente. Diante disso, o impetrante se insurge contra o encarceramento cautelar por entender que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, tendo em vista que o juízo de 1º não demonstrou concretamente de que modo o Coacto ameaçaria a ordem pública caso fosse posto em liberdade, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito, com a utilização de argumentos genéricos e conjecturas sobre a possibilidade de que o réu, em liberdade, volte a delinquir.

Sustenta que a calamidade pública causa pela pandemia de COVID-19 (novo coronavírus) autoriza a reavaliação da manutenção da prisão do paciente.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP, que se mostram suficientes diante das particularidades do caso concreto, notadamente em razão do Paciente possuir todas as condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade (réu primário, pai de filhos menores de idade, jamais se evadiu do distrito da culpa e demonstra o interesse em acompanhar a instrução criminal).

Com tais argumentos, pugna pela concessão liminar da ordem a ser confirmada no mérito para que seja dado ao Paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade, inclusive com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, pelo que indeferi a liminar pleiteada e determinei que fossem prestadas as informações da autoridade coatora.

As informações de estilo foram prestadas informando, em síntese, que as Autoridades Policiais, Dr. Rommel Felipe Oliveira de Souza e Dr. Marcos André Araújo da Silva, Delegados de Polícia Civil, e o Promotor de Justiça titular da Comarca de Breu Branco, Dr. Carlos Alberto Fonseca Lopes, AJUIZARAM MEDIDA CAUTELA SIGILOSA em 20/09/2019 na qual foram requeridas perante este Juízo várias decretações de Prisões Preventivas nas quais constava, dentro outros, o ora paciente ADRIANO FERREIRA DE BRITO, sustentando em seus termos que após exaustiva investigação policial, deflagrada com a operação policial denominada OURO DE TOLO, que possuiu 04 (quatro) fases, com quebras de sigilos telefônicos autorizadas pela Justiça, em que foram identificadas e individualizadas as participações dos indiciados, dentre eles ADRIANO FERREIRA DE BRITO, relacionados na prática dos crimes descritos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Narra a peça representativa, em síntese, respaldada em procedimento investigativo criminal, que o ora paciente possui participação extremada nas atividades do tráfico de entorpecentes no Município de Breu Branco e Região do Lago de Tucuruí, ligado diretamente a MARLETE GUIMARÃES, VULGO MARI ou BISCOITO ou MÍSTICA, que também foi presa na operação Ouro de Tolo como sendo a contadora do tráfico na região do Lago, junto com sua esposa Claudia, no que diz respeito a ao recebimento e revenda de drogas (óleo = OXI e massa = maconha) na sua ‘biqueira (boca de fumo) no Município de Breu Branco. Ademais, tanto o nome de Claudia como o de Adriano aparecem no caderno de contabilidade do tráfico controlado por Marlete Guimarães, além de ser integrante da facção criminosa denominada de Comando Vermelho – CV, como comprovado nos autos após a extração de dados do celular de Marlete, onde Adriano aparece como contribuinte da caixinha da facção do Comando Vermelho na cidade de Breu Branco.

Este Juízo, ao analisar atentamente a representação proposta pelas Autoridades Policiais em conjunto com o representante do Ministério Público de Breu Branco, bem como os documentos carreados na mesma, entendeu por decretar a Prisão Preventiva dos envolvidos, no dia 24/09/2019, dentre os quais está ADRIANO FERREIRA DE BRITO.

Em 08/10/2019 a Autoridade Policial de Breu Branco deu cumprimento aos mandados de prisão expedidos.

Em 29/11/2019 foi oferecida denúncia pelo Ministério Público.

Prossegue esclarecendo que em 10/12/2019 foi recebida denúncia por este Juízo, determinando a citação dos réus para responderem a acusação. Ato contínuo, este Juízo determinou o desmembramento dos autos, considerando a quantidade significativa de réus (quatorze denunciados nesta fase) e em vistas a garantir a regular tramitação do processo criminal, com extração de cópias da denúncia e formação de novos autos que recebeu o número Ação Penal nº 0011137-30.2019.8.14.0104.

Tendo em vista que as prisões aconteceram em razão de operação sigilosa, conduzidas pelas Autoridades Policiais acima mencionadas, este Juízo designou audiência de instrução e julgamento para a oitiva das duas testemunhas (as Autoridades Policiais que conduziram a operação Ouro de Tolo) para o dia 02/12/2019, determinando que todos os advogados habilitados, em todas as fases da operação, fossem intimados a comparecer na audiência designada.

Na data designada, realizou-se a oitiva do DPC Marcos André Araújo da Silva, que prestou depoimento perante este Juízo por cerca de 6 (seis) horas. Ao final, em decisão, este Juízo acatou o pedido do Ministério Público e determinou a extração de cópias do termo/mídia da audiência e que fosse feita a juntada aos autos dos processos desmembramentos originários da ação.

Ato contínuo, determinou a intimação, por ato ordinatório, das respectivas defesas para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, em razão do contraditório diferido.

No dia 16/12/2019, realizou-se a audiência para oitiva da outra testemunha arrolada, o DPC Rommel Felipe Oliveira de Souza, que prestou depoimento perante o Juízo por cerca de 4 horas.

Ao final, em decisão, este Juízo novamente acatou o pedido do Ministério Público e determinou a extração de cópias do termo/mídia da audiência e que fosse feita a juntada aos autos dos processos desmembramentos originários da ação. Ato contínuo, determinou a intimação, por ato ordinatório, das respectivas defesas para manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, em razão do contraditório diferido.

Ultrapassado os prazos acima, as defesas constituídas pelos réus mantiveram-se silentes.

No dia 18/05/2020 o advogado habilitado pelo réu protocolou pedido de Revogação de Prisão Preventiva. Instado a se manifestar, o ilustre membro do Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pleito.

Em decisão proferida em 30/05/2020, este Juízo indeferiu o pedido da defesa, visto que não trouxe aos autos elementos novos a fim de mudar o convencimento deste magistrado, bem como de que a ordem pública não estaria assegurada com a soltura do réu, visto que o mesmo está inserido em uma teia engenhosa do tráfico no Município de Breu Branco.

No presente caso, assim como de todos os réus envolvidos na Operação Ouro de Tolo, resta somente o interrogatório do ora paciente, o que este Juízo já vem otimizando junto aos órgãos de Segurança Pública, Ministério Público e OAB/Pa, a fim de que seja realizado por vídeo conferência, utilizandose a ferramenta Microsoft Teams, disponibilizada pelo TJE/PA.

Ressalta que o processo vem seguindo seu regular andamento, estando suspenso apenas nos termos da Portaria Conjunta nº 5/2020-GP/VP/CJEMB/CJCI, de 23 de março de 2020, prorrogada pela Portaria Conjunta nº 9/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 11 de

maio de 2020, com as alterações da Portaria Conjunta nº 11/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 17 de maio de 2020, prorrogado pela Portaria Conjunta nº 13/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 25 de maio de 2020, prorrogado pela Portaria Conjunta nº 14/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 04 de junho de 2020.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira Das Neves
que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A irresignação consiste em estabelecermos se faz
jus o paciente a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação do decreto cautelar, bem como a conversão da prisão por medidas cautelares diversas da prisão diante da situação excepcional relacionada à pandemia.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo não merecer guarida, pois a decisão foi devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública ou econômica,
em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria

delitiva, inclusive ressaltando o intenso trabalho investigativo da polícia judiciária que delimitou a atuação do Coacto no comércio de entorpecentes no município de Breu Branco/PA, consubstanciado em informações prestadas pela autoridade tida

como coatora face a gravidade concreta do crime, caracterizada pelo nível de atuação do Paciente na organização criminosa da qual ele faz parte, bem como na periculosidade do agente, materializada na sua participação extremada nas atividades do tráfico de entorpecentes, ligado diretamente a MARLETE GUIMARÃES, VULGO MARI ou BISCOITO ou MÍSTICA nas atividades do tráfico de entorpecentes, no que diz respeito a venda de drogas na sua ‘biqueira (boca de fumo), além de ser integrante da facção criminosa denominada de Comando Vermelho – CV.

Dessa forma, observa-se que não houve qualquer alteração fática a dar ensejo a revogação, bem como os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma. Nesses termos:

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (ART. 129, §9 DO CPB) E DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DO CPB). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO NA PERICULOSIDADE DO AGENTE E NA GRAVIDADE DOS FATOS. PRECEDENTES. ACUSADO QUE AGREDIU A VÍTIMA E LHE ATEOU FOGO. PACIENTE COM HISTÓRICO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PERICULUM IN LIBERTATIS EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FIANÇA NÃO EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXEGÉSE DO ART. 324, INCISO IV DO CPP. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

(2809747, 2809747, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-28, Publicado em 2020-03-04).

Destaca-se que condições favoráveis, estas, por si sós, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.

No que tange ao pleito da defesa de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão, entendo não merecer guarida, uma vez que, como se pode verificar nos autos, a Defesa sequer instruiu aos autos peças informativas que ensejam a ordem face à pandemia, levantando apenas argumentos genéricos, que não comprova de forma efetiva se enquadrar em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia, ou a inexistência de adoção de providências pelo Estado com vistas à redução dos riscos epidemiológicos pelo COVID-19, o que por si só, não torna obrigatório o deferimento do benefício de responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, devendo tal circunstância ser analisada em conjunto com as demais particularidades da situação em concreto. Nesses termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual.

2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e

residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4.Ordem denegada, decisão unânime.

(1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

Diante do exposto, acompanho parecer ministerial e
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA.

É como voto.

Belém, 03/07/2020